Tribunal: TJDFT
Processo: 0737081-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação indenizatória por danos morais. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. OPERAÇÃO POLICIAL. REPORTAGENS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXISTÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SUSPENSÃO. GRATUIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.
2. Ao dar publicidade a atos e fatos relativos a operação policial em que agente público é suspeito, constatando-se que o órgão de imprensa não tenha abusado da liberdade de expressão (CRFB, Art. 5o, IV e XIV), com propagação de inverdades ou ofensas (CC, Art. 187), não se verifica lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de danos morais, em razão do seu exercício regular de direito de informar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida.